Tribunal: TJES
Processo: 5000205-44.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-44.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL SILVA E SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000205-44.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL SILVA E SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Daniel Silva e Souza contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Tribunal do Júri), que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, o recorrente teria concorrido para a morte de Leonardo de Jesus das Virgens no interior da Unidade de Internação Norte (IASES), em Linhares/ES, no dia 10 de abril de 2014, ao prestar auxílio material e moral durante agressões físicas desferidas por outros internos, impedindo que agentes socioeducativos interviessem. A defesa alegou ausência de indícios de autoria e requereu a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria ou participação, sem o aprofundamento do mérito da causa, que é reservado ao Tribunal do Júri.

O laudo de exame cadavérico atesta a morte da vítima por espancamento severo, configurando prova da materialidade do delito.

Os depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e judicial, inclusive de agentes socioeducativos e de corréu, apontam o recorrente como participante da ação ao obstruir a visão dos agentes durante as agressões, configurando indícios suficientes de autoria.

A presença de sangue nas vestes do acusado no momento de sua condução à autoridade policial corrobora a versão acusatória e reforça os indícios de envolvimento no crime.

A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos impõe o reconhecimento do princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da matéria fático-probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo indevido o exame aprofundado do mérito nessa fase.

Diante de versões conflitantes e existência de indícios consistentes de participação no crime, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.036.835/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000205-44.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL SILVA E SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Daniel Silva e Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Júri), que o
pronunciou
como incurso no
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990,
determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 10 de abril de 2014, no interior da Unidade de Internação Norte (IASES), em Linhares/ES, o recorrente, agindo em comunhão de desígnios com corréus, concorreu para a morte de Leonardo de Jesus das Virgens. Segundo a exordial, enquanto alguns acusados executavam as agressões físicas, o ora recorrente teria prestado auxílio moral e material ao posicionar-se estrategicamente para obstruir a visão dos agentes socioeducativos, impedindo a intervenção externa.

Em suas razões, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, postulando a impronúncia.

A insurgência
não merece acolhida.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, para sua manutenção, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação (artigo 413 do CPP), sendo vedado, nesta fase, o aprofundamento valorativo próprio do julgamento de mérito, reservado ao Conselho de Sentença.

Nota-se, então, que, a sentença de pronúncia
exige apenas juízo de admissibilidade da acusação
, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Assim, após compulsar os autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque constata-se a existência de
prova da materialidade
pelo laudo de exame cadavérico (fl. 61), o qual atesta que a vítima faleceu em decorrência de múltiplas agressões físicas compatíveis com espancamento severo.

Os
indícios de autoria
foram identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos
autos.

Consta que o
socioeducador Rosinaldo Matos Chaves
relatou que internos, entre eles Daniel, passaram a impedir sua visão, com gestos e aproximações, enquanto a vítima era agredida, afirmando que não conseguiu ver maiores detalhes porque sua visão estava bloqueada.

No mesmo sentido, o
socioeducador Pablo Vinícius Viana da Silva
asseverou em juízo que todos os acusados, incluindo Daniel, encontravam-se na quadra na data do fato.

Corroborando, a
testemunha Lorena Valfré,
gerente da unidade à época, confirmou a presença dos acusados na quadra e e asseverou que a dinâmica do crime envolveu uma ação coordenada entre os internos.

Além disso, o
corréu Rafael José da Silva,
em seu interrogatório extrajudicial, relatou que, enquanto a vítima era arrastada em direção ao banheiro, o declarante, o interno Daniel e outros se aproximaram de agente e puxaram conversa, contribuindo para que o agente não percebesse a condução da vítima ao local das agressões.

Logo, restam evidentes a presença dos indícios de autoria do réu. Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver,
são suficientes para suscitar dúvida sobre a possível autoria.

No entanto, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. A tese defensiva de que a conduta de Daniel seria de mera "presença passiva" ou de "auto-preservação" demanda exame aprofundado do mérito,
tarefa que compete soberanamente ao Conselho de Sentença.
Nesta fase de
iudicium accusationis
, a coexistência da prova da materialidade com os indícios de que o recorrente atuou na "contenção" ou "vigilância" (auxílio moral e material) é o quanto basta para a pronúncia.

Havendo versões antagônicas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, cabendo exclusivamente ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito e a valoração das provas para dirimir eventuais dúvidas. A manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Isso posto, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.